Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de lesão corporal cometido contra criança do sexo masculino que defendia sua mãe das agressões do companheiro. Pendência de julgamento de conflito negativo de competência. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Histórico de agressões com faca pelo paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Excesso de prazo não verificado. Impetração admitida; ordem denegada.